Tribunal: TJMT
Processo: 1036044-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036044-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEJANGO CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 11.743.441/0001-08 (APELANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ELISABETH DE LARA COSTA - CPF: 568.574.971-68 (APELADO), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), JULIANO DE LARA COSTA - CPF: 019.678.581-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADVOGADO QUE RETÉM VALORES LEVANTADOS EM INVENTÁRIO. COMPENSAÇÃO UNILATERAL NÃO COMPROVADA. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por escritório de advocacia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o requerido ao ressarcimento de valores levantados em inventário e não repassados aos autores, além do pagamento de indenização moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção probatória; (ii) saber se o recorrente poderia reter valores pertencentes aos autores para compensação com supostos créditos advocatícios decorrentes de outras causas; e (iii) saber se a retenção indevida autoriza indenização por dano moral e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o réu, intimado para especificar provas, permanece inerte, sobretudo quando os fatos alegados exigem prova documental, cuja apresentação constitui ônus processual próprio.

4. A retenção de valores destinados aos autores exige comprovação do crédito invocado e autorização expressa para compensação, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. O recorrente comprovou apenas débito de R$ 6.000,00 (seis mil reais), insuficiente para justificar a retenção integral do montante não repassado.

5. A retenção indevida de valores levantados por alvará judicial, em contexto de relação fiduciária entre advogado e clientes vulneráveis, configura dano moral indenizável, superando o mero inadimplemento contratual.

6. O valor fixado na origem comporta redução diante das circunstâncias do caso e dos parâmetros adotados por esta Câmara, devendo ser ajustado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para (i) reduzir o valor a ser devolvido para R$ 25.723,33 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), abatido o débito confessado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e (ii) minorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor. Mantidos os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. A retenção de valores levantados em nome do cliente exige prova documental do crédito a compensar e autorização expressa, incumbindo ao advogado o ônus de demonstrá-los.

2. A retenção indevida de valores recebidos em juízo por advogado configura violação da confiança fiduciária e enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEJANGO CAMPOS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT aos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1036044-89.2023.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor por
ELISABETH DE LARA COSTA e JULIANO DE LARA COSTA.

A sentença (ID. 326814027) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, sendo proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 31.723,33 (trinta e um mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), a ser corrigido, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data de vencimento de cada parcela.

Condeno o requerido ao pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, a ser corrigido, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Em razões recursais (ID. 326814034), o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que não lhe foi oportunizada a produção de provas para comprovar a existência de créditos compensáveis.

Ainda, defende a compensação dos valores recebidos no inventário com supostos débitos dos autores decorrentes de outros serviços advocatícios prestados, além de pugnar pelo afastamento da condenação por danos morais, sob o argumento de que a conduta imputada configura mero inadimplemento contratual.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, afirmando, também, que a aplicação cumulativa da SELIC e do IPCA para correção dos danos morais configura
bis in idem
.

Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 326814036).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que os autores contrataram o escritório requerido para defender seus interesses na ação n. 0017651-51.2014.8.11.0041, referente ao inventário do Sr. Denondas Moreira da Costa, que tramitou pela 5a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT.

Nos citados autos, figuravam como interessados a viúva meeira Elizabeth de Lara Costa, o herdeiro Juliano de Lara Costa (representado por Elizabeth) e a herdeira Luciana de Lara Pinto Costa.

Com o desfecho da ação de inventário, o requerido levantou, mediante alvará judicial, o montante de R$ 76.627,15 (setenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e quinze centavos).

Deduzidos R$ 7.662,72 (sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) a título de honorários, restou a quantia de R$ 68.964,44 (sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), destinada à divisão entre as partes, na proporção de 50% para Elizabeth e 25% para cada um dos demais.

Entretanto, apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foram efetivamente repassados aos interessados, permanecendo pendente o valor de R$ 36.033,60 (trinta e seis mil e trinta e três reais e sessenta centavos).

Por isso, Elizabeth e Juliano ajuizaram a presente ação, pleiteando a condenação do requerido ao pagamento de R$ 37.235,70 (trinta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), valor atualizado do montante em haver, bem como indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um.

O feito teve regular processamento.

O requerido, em sede de contestação (ID. 326814014), alegou que o contrato de honorários abrangeria a atuação em outras demandas e que havia saldo devedor de R$ 35.604,53 (trinta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), compensado com o valor recebido no inventário.

Por essa razão, sustentou ter atuado em exercício regular de direito, pugnando pela improcedência do pedido e pela condenação dos autores por litigância de má-fé.

Após impugnação da contestação (ID. 326814018), o Juízo
a quo
intimou as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especificassem as provas que pretendem produzir (ID. 326814021). O requerido permaneceu inerte.

Em 03/09/2025, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 31.723,33 (trinta e um mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos) referentes aos valores em aberto, além de danos morais no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

Inconformado, recorre o requerido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que não lhe foi oportunizada a produção de provas para comprovar a existência de créditos compensáveis.

A alegação não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, o Juízo
a quo
, em despacho de ID 326814020, intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, justificando sua pertinência. O apelante, contudo, manteve-se inerte.

Ressalte-se que o apelante, advogado, detinha plena ciência da necessidade de comprovar documentalmente os créditos que afirma possuir em face dos autores. Caso tais valores existissem, seria natural que dispusesse de contratos, recibos ou demais documentos comprobatórios, os quais poderiam ter sido apresentados juntamente com a contestação.

Deste modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que foi assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo ele optado por não produzir provas quando devidamente intimado para tanto.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, o apelante sustenta a inexistência do dever de restituição, uma vez que os valores retidos seriam referentes a outros serviços advocatícios prestados aos apelados, alegando ser devida a compensação.

No caso em exame, é incontroverso que o requerido levantou, por meio de alvará judicial expedido em 26/05/2023, o valor de R$ 76.627,15 (setenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e quinze centavos), conforme ID. 326813968.

Igualmente não se discute que, após a dedução de 10% (dez por cento) de honorários contratuais (R$ 7.662,72), incumbia ao apelante repassar aos autores a quantia de R$ 51.723,33 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), correspondente às cotas de Elizabeth (R$ 34.482,22) e Juliano (R$ 17.241,11).

Entretanto, conforme demonstra o extrato bancário juntado no ID. 326813969, o requerido transferiu apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos apelados, em 07/07/2023.

Para justificar a retenção da diferença, o apelante sustenta a existência de outros créditos advocatícios, no importe de R$ 35.604,53 (trinta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), que teriam sido compensados.

A tese, porém, não encontra respaldo documental. Os autos revelam somente a existência de débito de R$ 6.000,00 (seis mil reais), reconhecido pela própria autora em termo de declaração e comprovado por recibo parcial (ID. 326813974).

Destaca-se que o documento apresentado, embora mencione a existência de outras ações, comprova apenas o débito de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia muito inferior ao montante alegado pelo apelante.

Assim, competia ao recorrente demonstrar a existência do crédito que afirma possuir no valor de R$ 35.604,53 (trinta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e e três centavos), bem como eventual autorização para compensação unilateral, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, mostra-se cabível a reforma parcial da sentença para abater apenas o débito confessado pela autora (R$ 6.000,00), permanecendo eventuais créditos remanescentes sujeitos a discussão em ação autônoma.

Portanto, o valor a ser devolvido deve ser reduzido para R$ 25.723,33 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), já compensado o montante devido.

Outrossim, em relação ao dano moral, é inequívoca a responsabilidade civil do apelante, tendo em vista que a retenção indevida e não autorizada do valor levantado por alvará configura evidente quebra de confiança na relação advogado-cliente, especialmente considerando a vulnerabilidade dos apelados (no caso, uma pessoa idosa e outra interditada judicialmente).

A retenção indevida de valores por parte do advogado

ultrapassam o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente a confiança depositada no profissional e gerando abalo moral indenizável.

Neste sentido, decidiu recentemente esta Colenda Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ADVOGADO QUE RECEBE VALORES E NÃO REPASSA AO CLIENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III . Razões de decidir 3. A quantia fixada a título de danos materiais é compatível com os documentos constantes dos autos, os quais demonstram o recebimento de valores pelo réu, sem repasse ao autor. A ausência de impugnação específica ou prova em sentido contrário mantém incólume o valor arbitrado.
4. A responsabilidade civil do apelante é inequívoca: na condição de advogado do recorrido, celebrou acordo judicial, recebeu quantias em nome do cliente e não efetuou o repasse. Tal conduta infringe o dever contratual e o fiduciário inerente à advocacia, legitimando o reconhecimento do dano moral.
5. O valor de R$ 7.000,00, arbitrado a título de dano moral revela-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido . Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica e de prova em sentido contrário torna válida a condenação por danos materiais baseada em documentos idôneos.
2. A retenção indevida de valores recebidos judicialmente por advogado em nome do cliente configura violação contratual e fiduciária, autorizando a indenização por danos morais.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10075128120188110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 23/06/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2025) – destaquei.

Quanto ao valor indenizatório, este foi fixado pelo magistrado sentenciante no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a situação econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que o valor fixado na origem (R$ 16.000,00) comporta minoração para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Sobre tal quantia incidirá correção monetária pelo índice IPCA e taxa de juros pela SELIC, a partir do arbitramento,
em observância à Lei n. 14.905/2024.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 –
ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE – RECENTE ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO IPCA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA
- RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5 -
Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 para que seja aplicada a Taxa Selic a título de juros de mora e o índice IPCA para a correção monetária, em razão da recente alteração da legislação.

6 – Recurso da parte autora parcialmente provido e apelo da instituição financeira desprovido.-
(N.U 1041241-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025) – destaquei.

Importa salientar que a aplicação cumulativa da taxa SELIC e do índice IPCA não implica duplicidade de atualização, pois cada índice possui natureza jurídica distinta: a SELIC incide exclusivamente como juros de mora, enquanto o IPCA se destina à recomposição do valor nominal da moeda.

Inclusive, a Lei n. 14.905/2024

expressamente adotou esse regime dual de atualização, afastando qualquer incompatibilidade entre os índices, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Por fim, não há que se falar na diminuição dos honorários sucumbenciais, haja vista que o percentual fixado (20%) observa os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido.

Ademais, embora o recurso tenha sido parcialmente provido, não houve alteração substancial da sucumbência, razão pela qual não cabe revisão do percentual fixado.

Deste modo, a manutenção do percentual fixado pelo Juízo sentenciante é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
reduzir
o valor a ser devolvido a R$ 25.723,33 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), compensado o débito confessado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como para
minorar
o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Considerando que a verba honorária foi fixada em patamar máximo, incabível a majoração (art. 85, §11, do CPC/2015).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025